Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    SHEILA MANTOVANNI, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO para que “se faça presente no certame do concurso público da Secretária de Educação de São Paulo, que será realizado no dia 06/08/2023 (domingo), na própria capital de SP”. 



    O pedido é instruído com cópia do espelho do formulário de inscrição no certame, comprovante de pagamento de inscrição, e edital do concurso (eDocs 20.932-20.936, petição STF nº 61.343/2023).



    É o relatório. DECIDO.



    A requerente comprovou que prestará concurso público para o cargo de professora de português e inglês da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a ocorrer no dia 6/8/2023, de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da requerente SHEILA MANTOVANNI ao local de prova, que deverá ser informado previamente nestes autos.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Mogi das Cruzes/SP para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, a requerente, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, na pessoa de seu advogado.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente